Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE UM DOS ACUSADOS PARA A PREVISTA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ARTIGO 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO CABIMENTO.
1. Os elementos de prova colhidos no decorrer da instrução não demonstram, de maneira cristalina, a participação do acusado Pedro Henrique na mercancia da droga, de modo que adequada a desclassificação do delito de tráfico para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n° 11.343/2006).
2. O artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Iniciada a persecução penal em juízo, inclusive com prolação de sentença de mérito, é inexorável a conclusão de preclusão da oportunidade de celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal é o oferecimento da denúncia.
3. Verificado que, em virtude dos fatos apurados nesta ação penal, que um apelante ficou preso provisoriamente por aproximadamente sete meses, medida evidentemente mais gravosa do que as sanções previstas pelo art. 28 da Lei 11.343/2006, é de rigor a extinção de sua punibilidade por efetivo cumprimento da pena.